Tribunal: TJMT
Processo: 1030352-67.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030352-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIMAR CHIARELLO - CPF: 071.601.901-90 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LILIAN LIBANIO DUARTE MENDES - CPF: 705.432.591-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado por furto qualificado tentado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, visando o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se a fixação de pena compatível com regime prisional mais brando torna incompatível a manutenção da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. O exame da compatibilidade do regime prisional fixado demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, diante de crime doloso punido com reclusão e pena máxima superior a quatro anos.

5. Estão presentes indícios de autoria e materialidade suficientes para configurar o fumus comissi delicti.

6. A reincidência específica e a habitualidade delitiva evidenciam risco concreto de reiteração criminosa, justificando o periculum libertatis e a preservação da ordem pública.

7. A fundamentação per relationem constitui motivação idônea, conforme enunciado n. 50/TJMT, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

8. É cabível a expedição de guia de execução provisória, em observância à jurisprudência consolidada e à Súmula 716 do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em razão do risco concreto de reiteração criminosa. 2. A motivação
per relationem
é suficiente para negar o direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal. 3. A expedição da guia de execução provisória é legítima mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, permitindo ao condenado o acesso a benefícios da execução penal."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 716; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDIMAR CHIARELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida no bojo da ação penal n.º 1013276-21.2025.8.11.0003 (PJe), por meio da qual restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
à pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Após narrar sucintamente o andamento processual, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que
a sentença penal condenatória
,
no que se refere à negativa ao increpado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação jurídica válida
, na medida em que o d. juízo
a quo

não declinou argumentos concretos e contemporâneos
que justifiquem a manutenção da prisão preventiva,
sendo insuficiente para tal fim a utilização da técnica
per relationem
e a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada, com menção genérica à suposta renitência criminosa do increpado.

Em abono à tese de ilegalidade do claustro provisório, destaca que a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição de pena compatível com regimes de cumprimento mais brandos, tal como ocorre na hipótese em voga, ressaltando a inidoneidade da fixação de regime inicial fechado.

Adicionalmente, o i. Defensor Público afirma que a manutenção da custódia cautelar e a determinação de expedição de Guia de Execução Provisória em desfavor do increpado, antes mesmo do trânsito em julgado do édito condenatório, ferem de morte o princípio da
presunção de inocência
, tudo a reforçar a ilegalidade da medida adotada em primeira instância.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante pugna pela concessão

in limine

da presente ação constitucional, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; confirmando-se,
no mérito
, a liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 312332870.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 312574858), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 312574858.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 312574858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDIMAR CHIARELLO
se encontra preso preventivamente desde o dia
18.5.2025
, pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado tentado,
delito

pelo qual restou condenado após a regular instrução do feito à pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, ocasião em que teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
,
na medida em que o d. juízo
a quo

não apresentou fundamentação concreta e atual
que justifique a manutenção da prisão preventiva,
entendendo como insuficiente para tal fim a utilização da técnica
per relationem
e a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada, com menção genérica à suposta renitência criminosa do increpado.

Destacou, ainda, que a pena fixada na sentença é compatível com os regimes iniciais mais brandos, de modo que submeter o paciente à segregação cautelar acarreta
violação ao princípio da proporcionalidade.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, quanto à insurgência em relação ao suposto equívoco na fixação de regime inicial para cumprimento da reprimenda incompatível com o
quantum
de pena imposto, tal pretensão específica demanda o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos, o que, em sede de
habeas corpus
, é inviável, conforme torrencial jurisprudência.

Com efeito, a questão é matéria a ser versada em sede de recurso de apelação, que configuraria ferramenta apta a desafiar eventual incorreção no reconhecimento de circunstancias judiciais aferidas na primeira fase da fixação da pena a justificar a fixação de regime inicial mais gravoso.

Demais disso, conforme informações prestadas pelo juízo e também em consulta extrato de andamento processual eletrônico deste e. Tribunal, observa-se que já houve a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que será feita análise mais minuciosa acerca da plausibilidade ou não de fixação de regime menos rigoroso do que o fixado na sentença condenatória, ou mesmo o afastamento de circunstancias judiciais do artigo 59 do CP, pois será o momento em que haverá amplo acesso às provas produzidas nos autos da ação penal.

Com relação à idoneidade da manutenção da prisão preventiva, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
furto qualificado tentado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
,
mas
proferida sentença condenatória
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de
indeferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a
imprescindibilidade

de se
manter a prisão preventiva outrora decretada,
inclusive com supedâneo no
Enunciado Criminal n. 50/TJMT, não havendo falar em irregularidade em razão da fundamentação
per relationem
utilizada.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O réu respondeu a todo o processo segregado cautelarmente. O histórico criminal do agente denota sua periculosidade subjetiva (Enunciado n. 06 do TJMT).

Por sua vez, a reincidência específica redunda em juízo de cautelaridade quanto à necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se o sujeito, beneficiado em condenações anteriores com regime menos gravoso, com medidas alternativas ao encarceramento, voltou a delinquir, revelando conduta persistente e habitual de delitos patrimoniais praticados nesta urbe. Esses fundamentos encontram-se concretamente evidenciados nos autos.

Além disso, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, eis que “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado Criminal n. 50/TJMT), motivo pelo qual utilizo como fundamentos integrantes desta, além dos já ressaltados, aqueles lançados na decisão que decretou a medida cautelar extrema.

Logo, presentes os requisitos da prisão preventiva, agregado ao quadro fático-probatório atual, com a formação da culpa em 1º grau de jurisdição e considerando que o (a) acusado(a) respondeu a todo o processo segregado, forte nestas razões, não lhe(s) concedo a possibilidade de recorrer em liberdade, sendo possível ao(s) acusado(s) iniciar(em) imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, notadamente porque “a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam a obtenção de direitos inerentes à execução penal”[4] [o que lhe(s) será mais benéfico]”.
(Sentença de ID 312332870). — Destaquei.

Com efeito, em conformidade com o entendimento exarado pela autoridade acoimada de coatora,
estou convencido de que se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Ademais, não ignoro a circunstância de que
o paciente

ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que, na época dos fatos, ostentava ao menos 4 condenações definitivas nos autos da execução penal n. 0004007-93.2019.8.11.0064, demonstrando a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
justificando a manutenção da medida segregatícia.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por fim, vale ressaltar que,
ainda que não tenha havido, até o momento, o trânsito em julgado da condenação, que impediria a expedição da guia de execução
definitiva
, é plenamente cabível a expedição da
guia de execução provisória,
como efetivado na hipótese.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA . PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. ORDEM CONCEDIDA. (...)
6. Do bem lançado parecer ministerial, extrai-se que, a jurisprudência pátria admite que se dê início ao processo de execução provisória da pena, com a expedição da guia de execução provisória, nas hipóteses em que o réu é condenado em primeira instância, ainda que pendente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a fim de que o réu possa obter os benefícios provisórios na execução da pena, no sentido do disposto no enunciado da súmula 716 do STF.
Registre-se, ainda, que o tema foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de sua Resolução nº 113/2010 (art . 9º, § 2º). (...)” (TRF-1 - HABEAS CORPUS: 10478990620234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 04/04/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/04/2024 PAG PJe 04/04/2024).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDIMAR CHIARELLO
, e por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025